Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-91.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008887-91.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), EDUARDO AFONSO MENDES FONSECA FILHO - CPF: 038.051.306-43 (ADVOGADO), ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), MOACIR JOSE PEDROSKI - CPF: 214.375.729-87 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008887-91.2013.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008887-91.2013.8.11.0015

APELANTE: ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA.

APELADOS: MOACIR JOSE PEDROSKI E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

Processo na origem: 0008887-91.2013.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e materiais n.º 0008887-91.2013.8.11.0015, ajuizada por
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
contra
MOACIR JOSE PEDROSKI

SENTENÇA
(ID 97417485 - Pág. 1 a ID 97417486 - Pág. 3): julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, suspenso porque beneficiária da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
(ID 97417489 - Pág. 1 a ID 97417492 - Pág.6):
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
alega que a sentença necessita ser reformada porque se equivocou quanto à dinâmica do acidente. Argumenta que restou demonstrada a culpa exclusiva do requerido pelo acidente que vitimou o filho da autora. Insiste que o requerido não empregou a necessária cautela ao mudar a trajetória do carro e fazer a conversão à esquerda no meio da via principal, momento em que invadiu a faixa por onde circulava a vítima, em sentido contrário, o que causou o acidente. Sustenta que não foi levada em conta a resposta técnica solicitada pelo próprio Juízo, a qual afirma que o ponteiro de velocidade da motocicleta da vítima marcava zero e não 120 km/h. Defende que, no local do acidente, a velocidade da via é de 30Km e que existe uma lombada antes do cruzamento, o que torna impossível a tese de excesso de velocidade. Por essas razões, entende que deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da autora. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA

(ID 97417989 - Pág. 1 a ID 97417990 - Pág. 3): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008887-91.2013.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e materiais n.º 0008887-91.2013.8.11.0015, ajuizada por
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
contra
MOACIR JOSE PEDROSKI

SENTENÇA
(ID 97417485 - Pág. 1 a ID 97417486 - Pág. 3): julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, suspenso porque beneficiária da gratuidade de justiça
.

Em 31.08.2013, o filho da autora LUCIANO DA SILVA, 18 anos, conduzia sua motocicleta pela Avenida dos Jequitibás, no sentido Jardim das Oliveiras/BR 163, quando, no cruzamento desta com a Rua das Orquídeas, colidiu contra a lateral direita da caminhonete de propriedade do requerido MOACIR JOSE PEDROSKI, que trafegava por aquela mesma via em sentido contrário de deslocamento e fez uma conversão à esquerda para entrar na Rua das Orquídeas.

A dinâmica do acidente, conforme relatada no Boletim de Ocorrência, da conta de que o requerido seguia pela Avenida dos Jequitibás, no sentido BR 163/Jardim das Oliveiras, quando realizou uma manobra de conversão à esquerda para entrar na Rua das Orquídeas. Conforme as declarações prestadas pelo requerido no Boletim de Ocorrências (ID 97414475 - Pág. 5), “...
o mesmo trafegava na Av. dos Jequitibás, sentido BR 163 para o centro e ao chegar no cruzamento com a Rua das Orquídeas
o mesmo virou a esquerda e não viu o V1 que transitava em sentido contrário
, Jd das Oliveiras para BR 163 e vieram a abalroar-se, causando danos materiais para ambos os veículos sendo danos generalizado no V1, e no VII danos na lateral centro direita
”. (destaquei)

O falecido, por sua vez, seguia em sua motocicleta, alegadamente em velocidade acima da permitida, e não percebeu que a caminhonete havia realizado a manobra e colidiu contra a lateral direita do veículo.

Como resultado do acidente, LUCIANO DA SILVA, condutor da motocicleta, veio a óbito logo após alguns dias de internação no hospital para onde foi levado.

ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
, sua mãe, promoveu a ação com o objetivo de obter a reparação civil dos danos materiais, na modalidade pensionamento no valor de 2/3 do salário-mínimo por mês até o dia em que a vítima completaria 65 anos, e danos morais, no valor de 500 salários-mínimos.

A ação foi julgada improcedente e a autora condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, razão pela qual recorre.

A questão posta em debate cinge-se a verificar se houve culpa exclusiva de alguma das partes pelo acidente ocorrido ou se esta se atribui à culpa concorrente e, no primeiro caso, se é devida indenização por danos materiais e morais.

Segundo se observa dos documentos trazidos ao processo conclui-se que tanto o falecido quanto o requerido têm sua parcela de culpa pelo acidente.

O requerido falhou em seu dever de condutor ao manobrar o veículo à esquerda em via de duplo sentido, o que fez com que invadisse a pista em sentido contrário por onde trafegava a vítima.

De fato, os artigos 34, 35 e o parágrafo único do artigo 38, todos do CBT, são claros ao determinar que, incumbe ao condutor que pretende fazer a manobra de conversão à direita, esquerda ou retornos, certificar-se de que sua execução não oferece perigo aos demais usuários da via, além de indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. O parágrafo único acima citado dispõe
: “
Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO À ESQUERDA EM VIA PREFERENCIAL - DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - VALOR DOS RESSARCIMENTOS INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito em caso de conversão à esquerda em via preferencial. E, se não demonstrada a adoção das cautelas exigidas pela norma, conclui-se pela culpa exclusiva do réu
.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável.

Comporta alteração o valor fixado para o ressarcimento por danos morais e estéticos se não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária definida em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1002862-75.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Desse modo, resta demonstrada a contribuição do requerido para a ocorrência do acidente, porque ao realizar a conversão à esquerda, com o objetivo de adentrar em outra via, não se certificou de que teria tempo suficiente para fazê-lo, sem ser atingido pela motocicleta, que trafegava em sentido contrário.

Em acidente de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista/condutor que empreende a manobra sem os devidos cuidados, dada a existência do dever de ceder passagem aos pedestres e ciclistas, e aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO E NÃO SINALIZADO EM ESTRADA RURAL, DE MADRUGADA. 1.
CONDUTOR DO VEÍCULO QUE VINHA EM ESTRADA SEM ILUMINAÇÃO E SOFREU DANOS CONSIDERÁVEIS, PRESUMINDO-SE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PARA O LOCAL
. 2.
CONDUTOR DO VEÍCULO PARADO SEM SINALIZAÇÃO E FORA DE LOCAL SEGURO NA BORDA DA PISTA DIREITA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS
. 3. DANOS MATERIAIS NOS DOIS VEÍCULOS COMPROVADOS E COMPENSÁVEIS PELO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO DE CADA, NA FORMA E PROPORÇÃO BEM ARBITRADAS NA SENTENÇA QUE VAI MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ADMISSIBILIDADE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, FULCRO NO ART. 42 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES DESPROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005003546 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 18/12/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2015)

Por outro lado, a motocicleta conduzida pela vítima, teria espaço e tempo suficientes para perceber a existência de um veículo se deslocando no meio da pista e dele desviar, caso não trafegasse em velocidade acima da permitida no local, que como informado pela própria recorrente e também se percebe das fotos juntadas pelo apelado no ID 97414494 - Pág. 4 era de 30 km/h.

Por essa razão, o filho da autora, condutor da motocicleta vitimado no acidente, não teve tempo hábil para esboçar nenhum ato no sentido de evitar a colisão e bateu a frente da moto contra a lateral do veículo.

Constata-se, desse modo, que não se afiguram necessárias outras provas para se concluir que ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima.

Este é, portanto, um típico caso de
culpa concorrente
, porque ambos, vítima e motorista da caminhonete, deixaram de atender às normas de trânsito e juntos deram causa ao acidente.

Esclareça-se, por oportuno que não comporta acolhimento a alegação de o fato de o motociclista não ser habilitado teria sido a única causa a fazer com que o falecido não conseguisse evitar a colisão, de modo que esta constitui apenas uma agravante da situação.

Em casos de culpa concorrente, também é devida a indenização por danos morais, no entanto reduzida pela metade, nos termos do art. 945 do CC. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REEXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do reexame de provas, que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal, a qualificação jurídica dos fatos delineados pelo acórdão recorrido é tarefa compatível com os limites do recurso especial.

2. No caso,
concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessárias para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado
(passagem clandestina conforme anotado pelo aresto estadual), o que, na esteira da jurisprudência desta Corte (REsp n. 1.172.421/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/9/2012, julgado sob o rito dos repetitivos),
caracteriza concorrência de causas e acarreta a redução da indenização por dano moral à metade
.

3. O valor fixado pelo Tribunal de origem como indenização pela morte da filha e irmã dos autores, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um deles, não se revela ínfimo, notadamente se considerada além da culpa concorrente o excessivo decurso de prazo entre a data do acidente e a propositura da ação, ou seja, quase 20 (vinte) anos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 734.076/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPABILIDADE DA VÍTIMA
. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO DO VALOR EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO.

1.
A decisão que reconhece a existência de culpa concorrente da vítima deve fixar o valor da indenização na forma prevista no art. 945 do Código Civil
. 2. Feita a ponderação sobre o grau de culpabilidade das partes pelas instâncias ordinárias, levando-se em conta as circunstâncias em que ocorreu o acidente, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o valor arbitrado para a indenização. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 205951 MA 2012/0149809-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2013)

Assim,
devida a indenização por danos morais
, porquanto inegável a dor e o sofrimento suportados pela autora que, em decorrência do acidente, perdeu importante membro da família.

No presente caso, comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente, em igual grau de ambas as partes, os danos causados
devem ser ressarcidos à metade
(art. 945 do Código Civil).

Nesse passo,
fixa-se a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), que será reduzida pela metade em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente
.

Não se faz devida a indenização por danos materiais quando não forem comprovados
, porque em que pese ter alegado a autora que dependiam financeiramente do falecido para suprir suas necessidades básicas, observa-se que o único contrato de trabalho de LUCIANO, cuja duração foi menos de 2 meses, havia sido rescindido em 31.05.2012, ou seja, mais de um ano antes do acidente (ID 97414479 - Pág. 4). Desse modo, não logrou a autora demonstrar que dependia do falecido para o seu sustento.

Do mesmo modo, se não há provas de que antes do acidente a vítima auferia algum valor, não há como reconhecer o direito da autora à pensão mensal pretendida, nem ao ressarcimento de despesas que também foram comprovadas.

De modo que, se os
danos materiais não restaram comprovados, não há falar em compensação por lucros cessantes ou mesmo em forma de pensão mensal
.

Em face do exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para
condenar o requerido
MOACIR JOSE PEDROSKI
e a litisdenunciada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais, reduzida pela metade, com valor final de R$10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente. Alteram-se também os ônus processuais, em face da sucumbência recíproca, devendo as partes pagar as custas processuais à proporção de 50% cada e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, prevista no art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021